Tribunal: TJMT
Processo: 1012245-09.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012245-09.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (APELANTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Reforma parcial da sentença. Procedência do pedido indenizatório. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a retificação das faturas e declarar inexistente o débito negativado, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais, imputando as custas processuais e honorários proporcionalmente às partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o protesto indevido do CNPJ da pessoa jurídica recorrente gera o direito à reparação por danos morais, bem como a necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da alteração do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A Súmula no 227 do STJ assegura que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso de protesto indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à honra objetiva.

4. A negativação indevida do CNPJ da autora, associada à interrupção dos serviços essenciais, caracteriza prejuízo suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização.

6. A alteração do julgamento implica na redistribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela parte requerida, sendo os honorários advocatícios calculados com base no valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

"O protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, dispensando comprovação de prejuízo."

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência Débito c/c com Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores em Dobro”
(Proc. n°
1012245-09.2022.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar que a requerida “readéque as faturas dos meses de agosto a outubro de 2021 para os valores efetivamente contratados, ou seja, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por cada linha telefônica e R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) pela internet banda larga, devendo depositar os boletos nos autos em 05 (cinco) dias para que a autora efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias”, e para declarar inexistente o débito que deu origem aos protesto realizados na Serasa; a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a autora e 30% para a requerida (cf. Id. n. 250826192).

A apelante pede a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, das custas e honorários advocatícios, alegando que a
“interrupção dos serviços de telefonia e internet, essenciais para o funcionamento de qualquer empresa, e a negativação indevida do CNPJ da autora no SERASA, são fatos que, por si só, causam transtornos e prejuízos à imagem e ao funcionamento da empresa”,
e que a
“demora no ajuizamento da ação não pode ser interpretada como falta de essencialidade dos serviços, mas sim como uma tentativa de evitar o litígio, o que deve ser considerado positivamente
” (cf. Id. n. 250826193).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 250826199, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença apelada rejeitou o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porque, segundo a magistrada, não há prova de “
constrangimento e ofensa objetiva a honra do ente despersonalizado de sentimento, pois para a configuração de tal mister, não basta apenas a demonstração de negativação do CNPJ, deve-se demonstrar comprovadamente a prejudicialidade, já que a presente ação foi protocolada apenas um ano após os fatos e se as linhas telefônicas e internet fossem tão importantes acredita-se que o cenário deveria ser outro com o protocolo da ação e medida liminar logo após o encerramento dos serviços
” (cf. Id. n. 250826192).

Contudo, é certo que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula no 227), porém, diferente do que se tem em relação à pessoa natural, para a caracterização do dever de indenizar, exige-se inequívoca comprovação de que tenha havido efetivamente dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha sido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade/clientela, afinal, “
toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, jugado em 18/12/2014), e, nessa perspectiva, formou-se o entendimento de que, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/02/2018).

Portanto, a sentença comporta parcial reforma para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, sopesando as particularidades da hipótese dos autos, considerando que a fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e o caráter disciplinar da condenação, a indenização no valor de 5 mil reais é perfeitamente razoável e ajustado ao prejuízo retratado nos autos, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Por fim, considerando a alteração do desfecho da sentença, também comporta reforma a distribuição das custas e honorários, já que, agora, o valor deverá ser pago integralmente pela requerida, e a base de cálculo dos honorários deverá ser o valor da condenação fixado na presente decisão.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar parcialmente a sentença, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, com juros desde a citação; consequentemente, devem ser readequados os ônus sucumbenciais para que sejam suportados integralmente pela requerida, devendo os honorários serem calculados com base no valor da condenação.

Custas
pela apelada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024